Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma que há contradição no Acórdão embargado, tendo em vista que a Turma não observou que sejam fixados os honorários advocatícios em valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, parágrafo 2, inciso Io do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa ao mencionado dispositivo legal, além de desprestigiar e vilipendiar a atuação dos patronos no presente feito.
4. O recurso indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 11/12 da ementa: “(...) 11. Com razão o Distrito Federal, ora recorrente/embargante. O art. 39 da Lei no 9.250/95, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas, determina que a compensação e a restituição serão acrescidas da taxa SELIC. A taxa SELIC não é acumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: "A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder a utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legitima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices". 12. EMBARGOS RECORRENTE/DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDO. Os itens 8 e 9 do Acórdão no 1811869, passam a ter a seguinte redação: “8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença alterada apenas no tocante à correção monetária. “(...) condenar a ré à restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos pelo último à título de imposto de renda em 2019, 2020, 2021 e 2022, os valores devidos à parte aurora deverão ser corrigidos pela taxa SELIC, sem a cumulação de correção monetária, conforme estabelece o art. 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95. Mantendo os demais termos da sentença. 9. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.”.
6. Ora, se não houve recorrente totalmente vencido não há de se falar em condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
7. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.